Tribunal: TJSP
Processo: 1008674-53.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Admissibilidade. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para o custeio pela autora. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o fármaco em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental

Ementa:
Apelação. Remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Admissibilidade. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para o custeio pela autora. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o fármaco em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Portanto, recursos improvidos.